Tribunal: TJMT
Processo: 1020170-26.2019.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020170-26.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GLAUBHERSON PATRICK DE CANAVARROS - CPF: 044.714.441-31 (RECORRIDO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – FUNDAMENTAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – TESE DE PEDIDO EXPRESSO NA PETIÇÃO INICIAL – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – CONTRADIÇÃO EXISTENTE – PEDIDO DE DANO MORAL CONSTANTE DA INICIAL – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – EMBARGOS ACOLHIDOS

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Mostra-se contraditório o voto proferido com fundamentação no sentido de que se deixa de conceder indenização por dano moral por falta de pedido quando, na petição inicial, no campo “do pedido”, há pedido expresso para fixação de indenização por dano moral em razão do corte indevido do serviço essencial.

Havendo corte do serviço, de rigor o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.

Embargos declaratórios acolhidos para sanar a contradição apontada a fim de fixar indenização por dano moral de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte promovente, ora Embargante, contra voto desta Relatora que deu provimento ao recurso que interpôs, nos seguintes termos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para declarar a nulidade da sentença e, nos termos do artigo 1.013, §3º, II, do Código de Processo Civil, estando a causa madura, JULGAR PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar a parte promovida, ora Recorrente, a proceder com a revisão das faturas discutidas (08, 09 e 10/2019) para a média de consumo dos últimos 12 meses, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

Alega a existência de contradição no referido voto, pois apesar de reconhecer a falha na prestação do serviço, fundamentou que não houve pedido inicial para fixação de indenização por dano moral, razão por que se deixou de fixa-los. Alegou que o voto é contraditório porque há pedido expresso na inicial para fixação de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 em razão do corte do serviço, cujo trecho inclusive constou do voto proferido.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a contradição e fixar indenização por dano moral.

Houve certificação pela intempestividade dos embargos declaratórios.

Não houve apresentação de contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA INTEMPESTIVIDADE

Apesar da certidão de intempestividade, tem-se que os embargos declaratórios são tempestivos, uma vez que houve demora na disponibilização do acórdão e, assim, não há se falar em contagem do prazo da sessão de julgamento.

A sessão de julgamento ocorreu em 01.10.2020 e o acórdão e voto foram juntados apenas em 08.10.2020, após escoado o prazo para oposição de embargos declaratórios.

Assim, o prazo deve ser contado a partir da juntada do acórdão, de modo que contado o prazo em dias úteis, se mostram tempestivos os embargos declaratórios opostos no último dia de prazo, em 15.10.2020.

Tempestivo, pois, os embargos declaratórios opostos.

DO MÉRITO

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

No presente caso, tenho que assiste razão à parte Embargante, porquanto restou comprovada a ocorrência contradição no voto proferido, uma vez que fundamentou que não houve pedido de indenização por dano moral e, paradoxalmente, citou o próprio pedido inicial expresso para fixação de indenização por dano moral, conforme a íntegra do voto que, por necessário, transcrevo:

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – EXTRA PETITA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade da sentença porque o magistrado teria julgado fato diverso do narrado na inicial e, ainda, por ter fixado indenização por dano moral não requerida.

De fato, compulsando os autos e analisando as alegações inicial, tenho que realmente houve julgamento de fato estranho àquela narrado na petição inicial. Isso porque a narrativa dos fatos gira em torno de cobranças abusivas nas faturas de 08, 09 e 10/2019, nada sendo mencionado pelo consumidor acerta de fraude, notificação por fraude, inspeção administrativa ou coisa do gênero, apenas se insurgindo quanto aos valores cobrados.

Em sentença o magistrado de origem julgou o caso como sendo emissão de fatura eventual, constatação de fraude e produção de perícia unilateral, narrando fatura diversa da impugnada, conforme trecho que cito:

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte requerente contesta os valores constantes das faturas do mês de julho de 2019.

A empresa requerida contestou, afirmando que a energia consumida não era devidamente aferida pelo seu medidor pois vinha diretamente da rede da Reclamada e não passava pelo aparelho, tendo sido constatado um “desvio no ramal de entrada”.

A empresa Reclamada juntou em sua contestação apenas Registros fotográficos, termo de ocorrência e inspeção, parcelamento e carta ao cliente.

Friso que no documento intitulado “Carta ao Cliente” juntado pela Ré, consta o histórico referente ao consumo do autor antes da vistoria.

Assim, não há nos autos o consumo em kWh após a vistoria realizada.

Desse modo, tenho que a Reclamada não conseguiu demonstrar de maneira efetiva o aumento de consumo na unidade consumidora do autor após o período apurado, e igualmente não comprovou que a vistoria e constatação de suposta irregularidade fora feita de modo a oportunizar a ampla defesa do autor.

O ato da parte requerida de cobrar pela energia elétrica consumida é perfeitamente regular. Em regra, sendo verificada anormalidade no aparelho medidor, é procedente a cobrança de créditos que deixou de receber em virtude de tal irregularidade, conforme prevê a Resolução nº. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

Entretanto, para que tal cobrança esteja revestida de legalidade, a concessionária deve adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe, de fato, a verificação da alegada fraude no equipamento de medição instalado na unidade consumidora.

Não fosse o suficiente, o magistrado declarou a abusividade das faturas corretas (08, 09 e 10/2019), porém fixou indenização por dano moral quando tal pretensão não fora requerida na petição inicial.

Não houve pedido para condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral.
Analisando a petição inicial, destaco que o nome atribuído à ação contempla o termo “dano moral”, assim como tal locução é utilizada no corpo da petição, porém tal pretensão não está contemplada dentre “os pedidos”
. Cito a íntegra dos pedidos contidos na petição inicial:

Diante de tudo que fora exposto, requer a Vossa Excelência, se digne:

1– a citação da empresa Reclamada no endereço acima declinado, com os benefícios do art. 172 § 2º, do CPC, para acompanhar a presente ação até o final, e, querendo, apresentar contestação no prazo legal, sob pena da revelia e confissão;

2 – seja invertido o ônus da prova, o que se faz com arrimo no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a verossimilhança das alegações apresentadas e a hipossuficiência do Reclamante, ambos os requisitos manifestos nos autos e a concessão da justiça gratuita;

3 – que seja a presente ação julgada procedente, declarando nulo AS DAS FATURA DO MÊS 08/2019 NO VALOR DE R$220,89 E 09/2019 R$ 552,65, COM CONSUMO DE 525 KWH E A DO MÊS 10/2019 PASMEM NO VALOR DE R$ R$ 1.042,95 COM UM CONSUMO DE 1026 KWH condenando a empresa Reclamada ao refaturamento das mesmas PARA O SEU CONSUMO REAL DE 133 a 200 kWh
e ao pagamento de R$ 10.000.00 (Dez Mil Reais) a título de danos morais pelo corte indevido da energia;

4 – DEVE SER CONCEDIDA LIMINARMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA, PARA QUE REQUERIDA SE ABSTENHA DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UC nº 6/1851032-1, PARA QUE REQUERIDA SE ABSTENHA DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UC nº 6/1851032-1, FRENTE AO NÃO PAGAMENTO DAS FATURA DO MÊS 08/2019 NO VALOR DE R$220,89 E 09/2019 R$ 552,65, COM CONSUMO DE 525 KWH E A DO MÊS 10/2019 PASMEM NO VALOR DE R$ R$ 1.042,95 COM UM CONSUMO DE 1026 KWH E SE ABSTENHA DE ENVIAR O NOME DO RECLAMANTE AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, SOB PENA DE APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA, COM VALOR A SER ESTIPULADO POR VOSSA EXCELÊNCIA;

5 – Requer ainda frente a hipossuficiência da Requerente em relação a Requerida a condenação da mesma em honorários advocatícios a serem estipulados por Vossa Excelência.

Protesta pela produção de todos os meios de prova em Direito admitidos, especialmente pelo depoimento pessoal do representante da Requerida, oitiva de testemunhas, prova pericial, juntada de novos documentos e outras que se fizerem necessárias à comprovação das alegações aqui contidas.

Com efeito, mostra-se nulo o provimento judicial prolatado, porquanto apreciou fatos diversos dos narrados nos autos, bem como concedeu pedido não requerido, sendo forçoso o reconhecimento e declaração de sua nulidade por não ser congruente com o pedido.

Dispõe o artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

[...]

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485 ;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir
;

Estando a causa madura para julgamento, passo a proferir novo provimento judicial quanto ao mérito.

DA DECISÃO DA LIDE

Inicialmente, destaco que o caso submetido a julgamento se trata de revisão das faturas referentes aos meses de 08, 09 e 10/2019, uma vez que não consumiu a proporção de energia registrada nos referidos meses, bem como que teve o serviço interrompido indevidamente, mesmo tendo reclamado administrativamente, inclusive no PROCON.

A parte promovida, ora Recorrente, se insurge alegando

inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenização e inexistência de dano moral, posto que as faturas se referem ao consumo registrado.

Pois bem.

Em que pesem as alegações da parte promovida quanto à legalidade da medição, não comprovou o alegado, uma vez que não demonstrou que diante das reclamações do consumidor, inclusive no PROCON, efetuou a vistoria do medidor a fim de constatar os motivos do aumento abrupto e excessivo no consumo do consumidor.

Isso porque o histórico de consumo demonstra que os valores das faturas contestadas estão muito acima da média de consumo. Basta analisar o histórico de consumo para constatar o aumento abusivo sem justificativa para tanto, conforme dados que cito:

MÊS

KWH

VALOR

01/2019

102

R$ 83,32

02/2019

149

R$ 119,93

04/2019

109

R$ 97,07

05/2019

113

R$ 101,54

06/2019

106

R$ 112,56

07/2019

83

R$ 82,06

08/2019

216

R$ 220,89

09/2019

525

R$ 552,65

10/2019

1026

R$ 1.042,95

11/2019

274

R$ 298,76

Com efeito, as provas produzidas demonstram que o consumo médio que era entre R$ 80,00 e R$ 100,00 mais que dobrou em 08/2019, mais que quadriplicou em 09/2019 e em 10/2019 atingiu o décuplo do consumo anterior, o que se mostra altamente abusivo.

Registre-se que a tese da parte promovida é a de que o consumo é regular, ou seja, não há fraude, não há irregularidade, não há resgate de consumo, não há tipo diverso ou condição peculiar de medição, o que não se pode aceitar. Diante do visível aumento abusivo e das várias reclamações administrativas, inclusive no PROCON, cabia à parte promovida apurar a medição mediante apresentação de relatório ou vistoria bilateral para atestar a regularidade do medidor porque, obviamente, não se pode admitir tamanho aumento injustificado.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo. Quanto ao dano moral, como ressaltado anteriormente, não houve pedido na inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para declarar a nulidade da sentença e, nos termos do artigo 1.013, §3º, II, do Código de Processo Civil, estando a causa madura, JULGAR PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar a parte promovida, ora Recorrente, a proceder com a revisão das faturas discutidas (08, 09 e 10/2019) para a média de consumo dos últimos 12 meses, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Portanto, pela própria leitura do voto proferido, verifica-se que é contraditório em seus fundamentos, uma vez que há, sim, pedido de indenização por dano moral, de modo que diante da falha na prestação do serviço, devidamente caracterizada em razão do corte no fornecimento de energia elétrica, mostra-se imperiosa a correção da contradição, com a fixação de indenização por dano moral.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, posto que tempestivos e, no mérito os ACOLHO para sanar a contradição apontada e condenar a parte promovida a pagar indenização por dano moral na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, mantido o voto nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020